Tribunal: TJMT
Processo: 0004422-28.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004422-28.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME CUNHA GOMES - CPF: 763.349.021-72 (APELANTE), HYTALO HENRIQUE MARTINS CLAUDINO - CPF: 015.345.581-01 (ADVOGADO), Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELADO), MOACIR PONTES ACIOLI - CPF: 079.992.187-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por GUILHERME CUNHA GOMES, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 0004422-28.2020.8.11.0004, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 153398386).

“
SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
Guilherme Cunha Gomes
em face do
Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada de fiscalização de Barra do Garças/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra a inicial que o impetrante pretende transportar bovinos entre imóveis de sua propriedade situados em diferentes estados da federação sem incidência de ICMS.

Em razão disso, requer a concessão do pedido em sede liminar com confirmação no mérito para que este juízo determine que o fisco se abstenha de exigir o pagamento de ICMS.

A liminar foi deferida em fls. 25/27 – PDF.

O impetrado pugna pela denegação da segurança alegando que o fato não se amolda aos requisitos do mandado de segurança preventivo e que se trata de hipótese de incidência do tributo em tela.

O Ministério Público declinou suas atribuições por não vislumbrar interesse no feito.

É o relatório.

A Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) - que dispõe sobre o imposto nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ­- instrui em seu artigo 12 pela ocorrência do fato gerador do imposto no transporte de mercadorias, ainda que entre estabelecimentos de propriedade do mesmo titular.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que não configura circulação econômica quando esta é feita entre estabelecimentos do mesmo proprietário, não ocorrendo transferência de titularidade e, dessa forma, sem necessidade de tributação por meio do ICMS. A propósito:

SÚMULA N. 166 Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 259 – Resp 1125133/SP: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória de constitucionalidade (ADC 49/RN) e em tema de repercussão geral (Tema 1099) pacificou entendimento de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) (Tema 1099)

Dito isso, a Constituição Federal, expressamente no art. 102, § 2º, determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Sendo assim, diante da decisão do STF, em ADC, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Kandir (LC 87/96), sob o fundamento de que não configura fato gerador de ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes, a administração pública está vinculada e, por isso, deve se abster de exigir o ICMS nessas operações.

Acontece que a obrigação acessória disposta no art. 35-A da Lei n. 7098/98 consistente na emissão do documento fiscal pertinente não foi observada. Vale frisar que a exigência subsiste ainda que não haja obrigação principal, uma vez que se trata de obrigação autônoma, em consonância com a previsão do art. 113, §3º do CTN.

Nesse cenário, descumprida a imposição legal correspondente ao preenchimento de um dos requisitos para regularidade do transporte entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, temos que o pleito carece de demonstração do fato constitutivo do direito, qual seja, a prova completa e pré-constituída, apta a atender a formalidade documental exigida consubstanciada pelos demais elementos comprobatórios que amparam a demanda.

A ausência de prejuízo econômico-financeiro ao impetrado não confere ao impetrante aval para o descumprimento de obrigação acessória, mesmo porque lhe é disponibilizada a chamada nota fiscal zerada, na qual declara-se a operação sem incidência de ICMS.

Posto isto, tampouco merece prosperar o pedido genérico relativo às operações futuras, uma vez que cada operação de transferência possui suas peculiaridades, não podendo a decisão funcionar como salvo-conduto e abranger fatos futuros e indeterminados. A saber:

"O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie" (REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011).

Em outras palavras, sem a individualização da carga e especificação do itinerário por documentação hábil a amparar o transporte, não há que se falar em deferimento da medida para toda e qualquer operação, genericamente, sob pena de nítida ingerência na atuação fiscalizatória.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE na medida em que denego a segurança vindicada e revogo a liminar deferida.

Oficie-se à autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença (art. 13 da Lei nº 12.016/2009).

Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição Estadual).

Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 31 de agosto de 2022.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“não se pretende discutir a constitucionalidade da legislação estadual, mas sim atacar questão concreta, consubstanciada na conduta da autoridade coatora que exige tributo fundamentado em fato ou circunstância que não constitui fato gerador previsto na legislação federal e, por isso, afronta direito líquido e certo”.

Afirma, ainda, ser produtor rural e que desenvolve atividades relacionados à criação de bovinos, com posterior deslocamento do rebanho para outros imóveis de sua propriedade.

Na oportunidade, relata a existência de justo receio, pois
“
o impetrante demonstrou de modo inequívoco a ocorrência de ameaça eminente, pois transportaria gado de sua fazenda situada no Estado de Mato Grosso para sua fazenda situada no Estado de Goiás, e em razão da exigência de pagamento de ICMS no transporte de semoventes entre Estados, impetrou mandado de segurança”.

Aliado a isso, ressalta que
“não se pretende inibir a o exercício do poder-dever de fiscalização do fisco estadual, mas sim impedi-lo de tributar uma operação que, por força de lei federal e de entendimento pacífico em sede de repercussão geral nos tribunais superiores, é isento de ICMS”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança pretendida.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 153398393).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo provimento do recurso (ID. 155212674).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por GUILHERME CUNHA GOMES, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 0004422-28.2020.8.11.0004, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida.

Extrai-se dos autos que a parte apelante impetrou
“mandado de segurança preventivo, com pedido de tutela antecipada”,
objetivando que a autoridade coatora se abstenha
de exigir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais de transferência de gado entre os imóveis de sua propriedad
e
, em especial, no deslocamento de semoventes com saída da Fazenda Barretos, localizada no Município de Planalto da Serra, MT e a Fazenda Brumado, situada no Município de Israelândia, GO.

Na petição inicial, a parte impetrante circunstancia que a principal atividade nos imóveis rurais é a cria, recria e engorda de bovinos, para que, posteriormente, possa transferi-los para as suas outras propriedades, localizadas em outros estados da federação. No entanto, afirma que autoridade coatora exige o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ocorre que, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que não se observa na espécie.

Com relação ao imposto sobre circulação de mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação de mercadorias.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado, ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido, são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança do ICMS, deve ser analisado, pela autoridade administrativa, se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n.º 166. Confira-se:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Têm-se, portanto, que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que, nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

Entretanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem,
para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

In casu
, a segurança pleiteada possui caráter normativo, uma vez que não há a apresentação de qualquer lançamento efetivo do imposto, sequer documentação que tenha acompanhado a inicial demonstrando a iminência de tal cobrança.

Assim, acertada a decisão recorrida que denegou a segurança, pois, no caso sob apreciação, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo da parte impetrante/apelada, sem a realização de dilação probatória, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Além disso, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

No mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada”.

(TJ-MT 10017096320208110004 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado ou na iminência de ser desrespeitado, tampouco abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão da ordem.

Assim, a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023